Tribunal: TJBA
Processo: 8163110-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163110-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARETE SAMPAIO PASSOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito, mas negando indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente de negativação indevida quando preexistentes outras inscrições legítimas em cadastros restritivos de crédito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito apenas enseja reparação por dano moral quando inexistem outras inscrições legítimas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ

5. Restou comprovada a existência de inscrição anterior legítima no nome da apelante desde 12/10/2020, anterior à negativação discutida (27/02/2022).

6.A mera alegação de ilegitimidade das demais inscrições, sem correspondente comprovação, não afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

7. Inexiste fundamento para majoração dos honorários advocatícios.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163110-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARGARETE SAMPAIO PASSOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01